Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600537-90.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600537-90.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600537-
90.2024.6.16.0085, que pelo exposto, respeitados os requisitos legais e considerando que as
impropriedades ou irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou
desaprovadas as contas de Eleição 2024 Adriana Alves Santos Vereador, Adriana Alves Santos
referente ao exercício financeiro de 2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 1.686,78 (mil seiscentos e oitenta e seis
reais e setenta e oito centavos), que deve ser recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º,
da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações
ilegais ainda não tenham devolvido o valor. (Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Final do
requerente Requerente: Eleição 2024 Adriana Alves Santos Vereador, Adriana Alves Santos, que
concorreu ao cargo de Vereador do Município de Querência do Norte nas Eleições Municipais de
2024. Concluída a análise técnica preliminar, houve a necessidade de expedição de relatório
preliminar para cumprimento de diligências, nos termos do § 3º, art. 64, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º). Intimado sobre o relatório preliminar, o prestador de
contas apresentou declaração retificadora e juntou documentos. A Unidade Técnica do Cartório
Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo favorável pela Aprovação das Contas com ressalvas.
SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANA ALVES SANTOS (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANA ALVES SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44357079
30/01/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44357079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.101

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600537-
90.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADRIANA ALVES SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: ADRIANA ALVES SANTOS
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS PAGOS COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA
RETIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO OBJETIVO DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
BIS
IN
IDEM.
AFASTAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo
de vereador em razão da alteração injustificada dos
valores declarados a título de doações estimáveis em
dinheiro, referentes a serviços advocatícios e contábeis, na
prestação de contas retificadora. A sentença determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-
fé ao recorrente, afirmando que teria agido em conluio
para auxiliar a chapa majoritária na omissão de despesas
irregulares.

Num. 44357079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração
injustificada de valores na declaração de doações
estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios
e contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui
irregularidade grave suficiente para a desaprovação das
contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente
configura bis in idem, uma vez que os valores já foram
imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que honorários
advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
devem ser declarados na prestação de contas dos
candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º, da
Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo
recorrente em sua prestação de contas compromete a
transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos do
FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das regras
previstas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que
se impõe, especialmente considerando o montante
envolvido (R$ 1.686,78), que representa 13,47% do total
movimentado na campanha, acima dos limites fixados
pela jurisprudência para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, além de já ter sido imposta ao
candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que
inicialmente declararam os mesmos serviços como
doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação
configura bis in idem, vedado pela legislação eleitoral.
7.
Assim,
embora
as
contas
devam
permanecer
desaprovadas em razão da irregularidade grave, é
necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem
causa da União e duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim
de afastar a determinação de devolução de valores ao

Num. 44357079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de
valores relativos a serviços advocatícios e contábeis pagos
com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e
constitui irregularidade grave, ensejando a desaprovação
das contas. 2. A determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma
imputação já foi realizada na prestação de contas do
doador e de outros beneficiários, configurando bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23,
§10, e 26, §§4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-
75/SE, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de
19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE,
AgR-REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 09.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANA ALVES SANTOS contra a decisão do Juízo da 85ª
Zona Eleitoral - Loanda (id. 44275204), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços advocatícios
e contábeis, de candidato filiado partido diverso do seu, em violação ao art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões (id. 44275215), o recorrente afirma que os equívocos apontados no relatório preliminar
foram corrigidos antes do julgamento das contas, em demonstração de sua boa-fé.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos, sendo indevida a devolução de valores,
determinada na sentença de forma desigual, desproporcional e em duplicidade, na medida em que todos os
candidatos a vereador foram condenados à devolução, assim como o candidato a prefeito.

Num. 44357079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº 0600433-98.2024.6.16.0085,
na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas de candidato a prefeito do município de Loanda,
impondo a ele a responsabilidade pela devolução dos valores.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas,
ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44295521) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida foi publicada em
04/12/2024 (id. 44275213) e o recurso interposto em 07/12/2024 (id. 44275215), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo município de
Querência do Norte nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude de declaração de recebimento de
doações estimáveis em dinheiro em valor superior ao inicialmente declarado, para com isso auxiliar a chapa
majoritária a omitir a realização de doações estimáveis realizadas em violação à regra disposta no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No relatório preliminar para expedição de diligências (id. 44275140) foi apontada a ausência de
comprovação do recolhimento das sobras de campanha, no valor de R$ 169,60.
Ao ser intimado, em 14/11/2024, o recorrente apresentou manifestação, documentos e prestação de contas
retificadora. Na retificadora, ademais de corrigir e esclarecer as inconsistências apontadas, o recorrente
alterou as informações inicialmente constantes do Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro.
Inicialmente (id. 44275111) o recorrente havia declarado o recebimento de três doações estimáveis do
candidato Alex Sandro Fernandes, a saber: serviços advocatícios (R$ 294,11), serviços contábeis (R$
294,11) e materiais gráficos (R$ 95,00). Com a retificadora as doações passaram a ter os valores de R$
1.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 375,00, respectivamente (id. 44275166).
No parecer conclusivo, a análise técnica foi no sentido de que as inconsistências inicialmente apontadas
foram suficientemente esclarecidas, opinando pela aprovação das contas com ressalvas (id. 44275198).
A magistrada de origem acolheu os termos da análise técnica, reconhecendo que o vício apontado no

Num. 44357079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
relatório preliminar foi sanado, contudo, considerando informações extraídas das prestações de contas dos
candidatos majoritários e de outros candidatos a vereador, desaprovou as contas, pois concluiu que em
relação à retificação dos valores relativos às doações estimáveis, o recorrente agiu de má-fé, para auxiliar a
chapa majoritária a omitir despesas irregulares, destacando que
ao que tudo indica, o prestador de contas está auxiliando a chapa majoritária a omitir
gastos eleitorais, incluindo em sua tabela de receitas o recebimento de doações estimáveis
em dinheiro não amparadas por prova documental, fazendo crer que está agindo em
conluio com a chapa do Prefeito e do Vice-Prefeito para maquiar as contas da coligação
majoritária e dos vereadores pertencentes aos partidos que integram a referida coligação.

Em que pese não haja nos autos elementos suficientes para se concluir pela existência de um conluio entre o
candidato proporcional e o candidato majoritário, ou mesmo pela má-fé do recorrente, as peculiaridades do
caso, especialmente em relação ao pagamento dos honorários advocatícios e contábeis, admitem a
desaprovação das contas.
Com efeito, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e contábeis, no que interessa ao
presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do
limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados
para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em
anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não

Num. 44357079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos dispositivos e a respectiva
regulamentação constante da Resolução TSE nº 23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de campanha dos recorrentes, referentes às
Eleições de 2020, nas quais concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do
Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos
com serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º, e 35, § 3º, da
Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de gastos com serviços
advocatícios não comprometeu a transparência das contas, pois a própria lei, além de ter
excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da campanha, dispensou a formalização
de receita proveniente de pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, "o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de campanha e do
rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por
pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador, e
não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há necessidade do respectivo
registro no campo de receitas na prestação de contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve doação de
serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no presente feito, não se trata de
hipótese de doação estimável em dinheiro, razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23
da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi
a conclusão da Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não contratação de
despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de
informações correspondentes anexas à prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização de gastos por

Num. 44357079 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art. 27, caput, e §§ 1º e 2º, da
Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que não haja reembolso, e afasta a
configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível exigir dos
recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria ser comprovada
a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender
necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a transparência
das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da Res.-TSE 23.607, não há como exigir
informação cujo próprio registro é dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos, uma vez que, além de
não terem sido constatadas outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé,
tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela Lei
13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos serviços advocatícios
e ao registro destas atividades nas prestações de contas, o recurso especial merece
provimento com a consequente reforma do aresto regional e a aprovação das contas de
campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca do tema,
eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser considerada para a edição das
instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a surpresa ao jurisdicionado no
que diz respeito às informações essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO
GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR FALTAS. OMISSÃO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE
FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS ASSENTADAS NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro Henrique
Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PA por
intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao
cargo de deputado estadual no pleito de 2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque
alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no

Num. 44357079 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não
estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício
da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as
despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas,
embora excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a
registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois,
naquele caso foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas
com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita
pela advogada em favor do candidato, situação que dispensa o registro na prestação de
contas porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores
na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas
na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses recursais que são,
agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada
impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão da incidência das Súmulas nº
24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível estabelecer as seguintes premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais, embora não estejam sujeitos
ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e contábeis devem ser
declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não constitui doação estimável em dinheiro e,
portanto, não precisa ser declarada na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros não constituem doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou outros candidatos:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário, não constituem
doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser declarados na prestação de
contas do candidato donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -

Num. 44357079 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
FEFC, devem ser declarados nas prestações de contas dos candidatos doador e
donatário.

Conclui-se, portanto, que o caso em apreço se amolda à única hipótese em que a legislação exige que os
valores relativos a honorários advocatícios e contábeis pagos por terceiros seja declarada na prestação de
contas do candidato donatário: quando são pagos por outro candidato (ou partido) com recursos do FEFC.
E a razão de ser esse o único caso em que se exige a declaração é possibilitar à Justiça Eleitoral o confronto
das informações prestadas por doador e donatários, possibilitando a efetiva fiscalização do destino dado ao
doador para os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Assim, ao proceder à retificação do valor das doações recebidas sem nenhuma justificativa ou lastro
documental, o recorrente acabou por desatender o comando normativo e comprometer o próprio objetivo da
norma, o que constitui vício grave, não merecendo reparos a sentença recorrida no que se refere ao
reconhecimento da irregularidade e à desaprovação das contas.
Com efeito, o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, o valor excedente declarado pelo recorrente na retificadora, sem justificativa e sem lastro
documental, foi de R$ 1.686,78, que corresponde a 13,47% do total movimentado na campanha, o que afasta
a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as

Num. 44357079 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
contas com ressalvas, tal como pretendido pelo recorrente.
No entanto, no que se refere ao pedido de afastamento da determinação de devolução de valores, o recurso
merece provimento.
A legislação eleitoral e as normas regulamentares contidas na Resolução TSE nº 23.607/2019 prevêem a
obrigação do candidato recolher valores ao Tesouro Nacional em apenas três hipóteses: recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada (art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019); sobras de
campanha de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 50, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) e ausência de comprovação ou utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (arts. 17, §2º e 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
No caso em apreço, a conduta do recorrente não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.
Embora os serviços declarados como doação estimada, cujos valores foram injustificadamente retificados,
tenham sido pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a devolução de valores
já foi determinada na prestação de contas do candidato doador.
Ademais, os candidatos a vereador que inicialmente tinham declarado as doações estimáveis dos mesmos
serviços e posteriormente negaram o seu recebimento, o que teria ensejado a retificação dos valores na
prestação de contas do recorrente e de outros candidatos a vereador filiados ao PL, partido do candidato
doador, também responderão solidariamente pela devolução dos valores, nos termos do art. 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, tem-se que a determinação de devolução de valores na presente prestação de contas efetivamente
configura bis in idem, o que é vedado na legislação e ensejaria o enriquecimento sem causa da União.
Destarte, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas para o fim de se afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade e a
desaprovação das contas do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para o único fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44357079 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:59:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013595235400000043303126
Número do documento: 25013013595235400000043303126
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:16:57
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600537-
90.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADRIANA ALVES SANTOS
VEREADOR, ADRIANA ALVES SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: EMMANUEL FABIO
DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025